Tribunal: TJMT
Processo: 0000529-39.2019.8.11.0109
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000529-39.2019.8.11.0109
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Feminicídio, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KLEITON LIMA ENGE - CPF: 036.617.401-05 (RECORRENTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), FABIANA NAVARRO VIEIRA - CPF: 064.918.431-90 (VÍTIMA), RENATA NAVARRO VIEIRA - CPF: 045.581.581-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, inc. II, IV e VI, c/c art. 14, inc. II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de elementos que justifiquem a absolvição sumária com base na legítima defesa putativa; (ii) examinar a possibilidade de exclusão das qualificadoras; (iii) avaliar a aplicabilidade do princípio da consunção em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

III. Razões de decidir

3. A “
legítima defesa não pode ser reconhecida sumariamente quando há controvérsia sobre os fatos, devendo ser analisada pelo Tribunal do Júri
” (TJMT, N.U 0001096-78.2018.8.11.0053, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 23/10/2024).

4. “
Estando o feito na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/ TJMT.
” (TJMT, N.U 1018092-94.2021.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 02/02/2022).

5. “
É entendimento desta Corte Superior que "Cabe ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos" (AgRg no HC n. 753.256/PR, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 20/12/2022).
” (AgRg no AREsp n. 2.329.217/MS, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023)

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000529-39.2019.8.11.0109

RECORRENTE: KLEITON LIMA ENGE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa
Kleiton Lima Enge
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara

Única da Comarca de Marcelândia/MT, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2°, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificulte a defesa do ofendido) e VI (contra mulher por razões do sexo feminino), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 14,
caput,
do Estatuto do Desarmamento. (Id. 234898742)

Inconformada, a defesa requer seja reconhecida a absolvição sumária em virtude da prática de legítima defesa. Subsidiariamente, quer o afastamento das qualificadoras e a consequente desclassificação para homicídio simples, na forma tentada.

Em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, requer a aplicação do princípio da consunção. (Id. 234899650)

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 234899653)

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso defensivo. (Id. 245261196)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

A exordial acusatória, encartada nos Id. 234898712, narra os fatos desta forma:

“(...) no dia 15 de maio de 2019, no período noturno, em residência localizada na Rua Londrina, no 1.190, neste Município de Marcelândia, o acusado, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial que concedeu medidas protetivas de urgência nos autos no 445-38.2019.8.11.0109 em favor de FABIANA NAVARRO VIEIRA e seus familiares. Ainda nesse contexto temporal e local, KLEITON teria portado e transportado arma de fogo e munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu teria, também, tentado matar por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e em razão do sexo feminino, a vítima RENATA NAVARRO VIEIRA.

É dos autos que o acusado e a senhora FABIANA NAVARRO VIEIRA mantiveram convivência marital por durante 10 (dez) anos. Em maio de 2019, FABIANA requereu o deferimento de medidas protetivas de urgência, o qual foi concedido pelo Juízo, sendo determinado, dentre outros, a proibição de o réu se aproximar da vítima e de seus familiares.

Ocorre que, no dia e no local já informados, o réu, portando uma espingarda e mantendo vigilância em torna da residência da vítima, KLEITON desembarcou de seu veículo armado e adentrou a residência de RENATA, sua ex-cunhada, tendo efetuado um disparo contra a ofendida, que se jogou ao chão.

Em seguida, segundo narra a denúncia, o réu se aproximou de RENATA, que continuava no chão, e efetuou outro disparo, empreendendo fuga na sequência. A ofendida foi devidamente socorrida (...)” .

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar também que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado possa ser o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. (OLIVEIRA,Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575)”.

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: a) estiver comprovada a inexistência do delito; b) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; c) o fato não constituir infração penal; d) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate .

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a postular sua absolvição sumária, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, ao argumento de que não houve
animus necandi,
pois o recorrente e a vítima iniciaram luta corporal, situação que acidentalmente a arma de fogo disparou.

Com efeito, dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, a vítima Renata Navarro Vieira, relata que o

recorrente desembarcou do veículo portando a referida arma de fogo municiada, que ao avistá-lo armado, empreendeu fuga para dentro do imóvel, momento em que Kleiton Lima Enge efetuou um disparo com a espingarda, que o tiro foi a “queima roupa”, vejamos:

“(...)
Promotor:
(...) o que a senhora pode nos relatar sobre esses fatos? O que a senhora viu, o que a senhora presenciou?
Vítima:
então, como eu falei, ele já tinha passado duas vezes na frente de casa, só que eu não imaginava que ele ia chegar lá em casa com uma espingarda né, aí na terceira vez que ele passou, ele parou e desceu.
Promotor:
esse que a senhora tá falando é o Kleiton, seu excunhado?
Vítima:

isso, meu ex-cunhado. Aí a única coisa que eu pensei na hora foi correr né, que eu ia fazer o que, sorte que o portão da casa da minha mãe tava encostado ainda, eu empurrei uma vez, e ele veio gritando “para, para”, eu fui caindo, me machucando, quebrei até os vasos de flor da minha mãe, fiquei caída lá, e ele apontando a espingarda pra mim, e um capuz na cabeça assim e eu falei “por favor Kleiton, não faz isso”, eu pensei mesmo que ele ia né, aí quando eu levantei ele atirou, eu cai, aí fui pro hospital.
Promotor:
a senhora viu ele passando?
Vítima:
vi.
Promotor:
a senhora viu ele dentro do carro?
Vítima:
vi, arhan. A minha irmã até ligou pra polícia, mas eles não
Promotor:
não foram. (...)
Promotor:
em que momento que ele deu o disparo na senhora?
Vítima:
depois que eu levantei.
Promotor:
a senhora estava em pé?
Vítima:
estava em pé quando ele atirou em mim.
Promotor:
quando ele apontou a arma pra senhora, a senhora tava deitada ou em pé?
Vítima:
eu estava em pé.
Promotor:
ele encostou a arma na senhora?
Vítima:
encostou, ficou encostadinho, a queima roupa né;
Promotor:
foi a queima roupa.
Vítima:
foi.
Promotor:
o Bruno tava lá na hora que ele deu o disparo?
Vítima:
tava, mais eu acho que ele tava lá fora né, porque eu não vi né, mais a hora que deu o disparo que o Kleiton correu né, ele veio me socorrer, acho que ele ficou com medo também né, não sei, você vai fazer o que com uma pessoa com uma arma né, é complicado.
Promotor:
e ele deu o disparo, a senhora caiu no chão?
Vítima:
caí (...)”.
(Id. 234898741)

Em seguida, a testemunha Bruno Farias de Almeida, relatou estar presente no momento dos fatos, bem como foi quem prestou os primeiros socorros para a vítima, conforme trechos de seu depoimento: (Id. 234898741)

“(...)
Promotor:
o senhor sabia que ele era ex marido da fabiana?
Testemunha:
não, fiquei sabendo na hora que ela falou pra mim, “esse aqui é o ex da minha irmã”, aí eu fiquei sabendo, aí falei “então vamo, eu vou subir pra casa”,
quando a gente tava se despedindo, ele já tinha passado uma vez, aí ela disse “acho que é perigoso a gente ficar aqui”, daí eu falei “então eu vou pra casa, e você vai pra dentro”, nisso que a gente tava se despedindo ali, ele chegou na hora, chegou, aí ela avistou que era ele mesmo né, ela correu pra dentro da casa, e logo ele já foi atrás dela, e nisso eu tava tipo encostado no muro, e eu fui um pouquinho mais, pra baixo de uma árvore, pensei “o que eu vou fazer né, vou ajudar”, daí nisso rapidamente eu já ouvi o primeiro disparo né, daí logo ele já saiu, ela ficou gritando, e assim que ele saiu, eu peguei e fui lá, dar os primeiros atendimentos pra ela, que só estava eu e ela, aconteceu isso aí, aí depois, foi encaminhada pra Colíder a noite, fiquei um dia com ela em Colíder, é isso aí."

A vítima Fabiana Navarro Vieira, por sua vez, assim narrou:

“(...)
“Promotor:
(...) o que a senhora sabe sobre esses fatos?
Vítima:
foi o que realmente aconteceu, entendeu? Eu me separei dele.
Promotor:
vocês se relacionavam a quanto tempo?
Vítima:
dez anos eu vivi com ele, aí me separei dele, era recente que eu tinha me separado dele.
Promotor:
tinha quanto tempo que vocês tinham se separado?
Vítima:
nossa, era recente mesmo, era recente, não tinha mês não, acho que não

tinha um mês (...)
aí ele chegou já, minha irmã conta, chegou, encostou o carro, minha irmã estava lá de frente
, aí ele já saiu com a espingarda, de dentro do carro, minha irmã já foi direto, correu pra dentro do quintal, aí minha irmã conta que ele deu o primeiro tiro, só que não acertou nela, aí ela se assustou e foi caindo no quintal, tá, daí, ela foi caindo se machucando, e ele foi atrás dela, perguntando por mim “cadê sua irmã? Eu avisei vocês!”, aí minha irmã lá ajoelhada com a mão na cabeça, ela conta né, isso aí pra mim, porque eu não vi, eu não estava, entendeu? Mais ela conta pra mim, daí ela ligou pra mim na hora que aconteceu isso daí, aí ele pegou, na hora que ela levantou do chão que ela estava ajoelhada, ele encostou a espingarda e atirou nela, aí minha irmã ligou pra mim, ela deu conta de ligar pra mim, falando “Fabi, o Kleiton atirou em mim”,
na hora que ele atirou nela, eu liguei direto pra polícia e falei “eai, minha irmã levou um tiro, o que vocês vão fazer agora?”, aí demorou, eles foram aparecer lá no hospital só. Minha irmã conta né, porque eu não estava lá na hora, eu não vi, eu só vi ele na esquina, e o que minha irmã conta é que ele tava rodeando lá entendeu? Foi questão de segundos, eu saí, ele chegou, foi o que aconteceu, isso aí (...)”
(Id. 234898741)

Das declarações acima reproduzidas, verifica-se que a excludente de ilicitude não se apresenta extreme de dúvidas, pois não comprovada injusta agressão, atual e iminente, por parte da vítima, razão pela qual “
a legítima defesa não pode ser reconhecida sumariamente quando há controvérsia sobre os fatos, devendo ser analisada pelo Tribunal do Júri
” (TJMT, N.U 0001096-78.2018.8.11.0053, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 23/10/2024).

Em relação ao pleito de decote das qualificadoras, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso, os depoimentos colhidos em juízo, apontam haver indícios de que o crime em comento teria como motivação o fato de o recorrente ter ciúmes e não aceitar o término da relação com a vítima Fabiana e ter atacado a vítima Renata, sua ex-cunhada.

Ainda, verifica-se indícios de que o recorrente teria agido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima quando, supostamente, munido de uma arma de fogo não oportunizou a reação suficiente da ofendida ao desferir um tiro contra ela.

Assim, verifica-se que as circunstâncias do art. 121, § 2°, incisos II, IV e VI, apresentam lastro probatório mínimo nos autos, de modo que “
cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos
”, especialmente quanto à configuração das “
circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Estando o feito na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/ TJMT.”
(TJMT, N.U 1018092-94.2021.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 02/02/2022).

Noutro giro, pugna o recorrente pela aplicação do princípio da consunção quanto ao tipo previsto no art. 14,
caput,
da Lei no 10.826/03.

Todavia, ao ser interrogado, o recorrente afirmou ter uma espingarda e que a utilizou no dia dos fatos, tendo se livrado dela em seguida (Id. 234898741), a indicar, em tese, o porte de arma de arma de fogo, o que torna “
inviável acolher, no sumário da culpa, tese defensiva de consunção do porte de arma de fogo pelo homicídio qualificado, uma vez que sua aplicação dependerá de uma análise mais profunda do contexto fático, poder decisório conferido constitucionalmente ao Tribunal do Júri
” (TJMT, N.U 1000778-29.2023.8.11.0045, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 27/08/2024).

Portanto, não demonstrado, inequivocadamente, as circunstâncias que ensejem a aplicação do referido princípio, deve ser sustentada perante o Júri Popular, a quem caberá, conforme dispõe o texto de Carta Maior, decidir sobre a sua ocorrência.

Nesse sentido, é a posição do c. STJ:

“
É entendimento desta Corte Superior que "Cabe ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos" (AgRg no HC n. 753.256/PR, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 20/12/2022).
” (AgRg no AREsp n. 2.329.217/MS, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023

E também deste e. Tribunal:

“
Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da possível consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo deverá ser reservada ao eg. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos
” (TJMT, RSE no 1011812-64.2022.8.11.0003).” (N.U 0002316-45.2016.8.11.0033, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/09/2024)

Por estas razões,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo incólume a r. sentença de pronúncia em seu inteiro teor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025